Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703431-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: AHED MOUSSA ABDEL RAZEQ SAHORI, NADIA KHADER SHEBANEH, GRAMPIX DIGITAL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados, apesar de citados, não efetuaram o pagamento, não constituíram advogado nos autos e não apresentaram embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator